Tribunal: TJMT
Processo: 1022519-97.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRTA GRISEL GARCIA DE KEHLER - CPF: 730.855.961-00 (RECORRENTE), JANAINA CABELLO DE MORAIS - CPF: 050.861.551-85 (ADVOGADO), I. N. L. G. K. - CPF: 071.173.871-81 (RECORRENTE), AUGUSTO MIJAEL KEHLER GARCIA - CPF: 044.487.961-75 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1022519-97.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

05/05/2023

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MIRTA GRISEL GARCIA DE KEHLER

Recorrido(s):

VRG LINHAS AEREAS S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. NOVOS EXAMES DE COVID.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente MIRTA GRISEL GARCIA DE KEHLER postula reparação por danos materiais e morais, em razão de atraso de voo que ocasionou a perda de conexão do voo com destino a Nova York, bem como a Recorrente teve de desembolsar a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para realizar novos testes de COVID, com a finalidade de embarcar no novo voo.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.

A Recorrida adquiriu passagens aéreas saindo de Cuiabá à Nova York, no dia 18 de dezembro de 2021, contudo, o voo com destino a conexão de Guarulhos sofreu atraso e fez com que a Recorrente perdesse o voo de conexão.

4.
Nesse sentido, a Recorrente apenas conseguiu embarcar ao destino no dia 19 de dezembro de 2021, chegando em Nova York no dia 20 de dezembro de 2021 e, no mesmo sentido a Recorrente teve o seu voo de retorno alterado do dia 11 de janeiro de 2022 para o dia 12 de janeiro de 2022.

5.
Danos materiais configurados e comprovados.

6.
O Recurso tem a finalidade de buscar a indenizar a título de dano moral. A falha na prestação do serviço, no caso, representa a frustração de uma viagem programada em que a Recorrida atrasou em mais de 24 (vinte e quatro) horas, bem como pelo fato de que a Recorrente estava com uma criança de 07 (sete) anos de idade e suportou todos os transtornos do atraso, situação que ultrapassa a seara do mero aborrecimento.

10.
Quantum indenizatório que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão do atraso de voo, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

11
. Sentença parcialmente reformada.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente MIRTA GRISEL GARCIA DE KEHLER postula reparação por danos materiais e morais, em razão de atraso de voo que ocasionou a perda de conexão do voo com destino a Nova York, bem como a Recorrente teve de desembolsar a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para realizar novos testes de COVID, com a finalidade de embarcar no novo voo.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) e julgou improcedentes os pedidos de danos morais.

A Recorrente
MIRTA GRISEL GARCIA DE KEHLER
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela procedência do pedido de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine ao ato ilícito e a condenação em danos materiais, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em indenização por danos morais.

No caso, restou comprovado que a Recorrente suportou atraso de voo superior a 24 (vinte e quatro) horas, decorrente da perda de conexão do voo de Guarulhos à Nova York.

Como, a empresa Recorrida prestou serviço deficiente a Recorrente em sucessivas falhas na prestação do serviço contratado, razão pela qual deve proceder com a reparação moral.

Em que pese, o período do voo tenha ocorrido durante a pandemia da Covid-19, nesse caso especifico entendo que a empresa Recorrida deve ser responsabilizada a indenizar a Recorrente, tendo em vista que a fez aguardar por mais de 24 (vinte e quatro) horas, para chegar ao destino, com uma criança pequena de 07 (sete) anos, sendo que o atraso se deu por questões operacionais e, não decorrente da redução de voos pela COVID.

Nesse sentido, o Recorrente deve ser indenizado a título de danos morais, em decorrência do mencionado atraso de voo.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de atraso de voo com prejuízo comprovado, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende a esses requisitos, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença de origem no objetivo de condenar a Recorrida em danos morais ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023